Tribunal: TJBA
Processo: 8060358-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060358-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO, JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO

AGRAVADO: EDNEI SANCHES LIMA

Advogado(s)
:
JORGE OTAVIO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TUTELA PROVISÓRIA NÃO CONFIRMADA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativo à cobrança de astreintes por alegado descumprimento de tutela provisória que determinara abstenção de cobranças em ação revisional de contratos de empréstimo.

2. O agravante sustenta a inexigibilidade da multa em razão da não confirmação da tutela provisória quanto ao contrato nº 303023812 e alega que a tutela não abrangia a cessação de descontos consignados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em determinar se a multa cominatória fixada em tutela provisória permanece exigível quando o julgamento de mérito é desfavorável ao beneficiário quanto ao contrato específico objeto do alegado descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A tutela provisória possui natureza precária, ficando sua eficácia condicionada à confirmação do direito material em cognição exauriente. Quando o mérito reconhece a inexistência do direito que fundamentou a tutela, desaparecem os pressupostos da obrigação imposta e, por consequência, torna-se inexigível a multa cominatória.

5. O § 3º do art. 537 do CPC, ao condicionar o levantamento das astreintes ao trânsito em julgado de decisão favorável ao beneficiário, evidencia que a exigibilidade definitiva da multa pressupõe a confirmação do direito em cognição exauriente.

6. A natureza coercitiva e instrumental das astreintes vincula sua exigibilidade à existência do direito material que fundamenta a obrigação, não se confundindo com multa sancionatória por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º, do CPC).

7.
O único desconto que persistiu após a intimação da tutela provisória foi o do contrato nº 303023812,
justamente o que foi
integralmente mantido pela decisão de mérito, não tendo sido confirmada a tutela provisória quanto a esse contrato específico,
razão pela qual é inexigível a multa que se relaciona à tutela provisória a ele vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para acolher a impugnação e extinguir o cumprimento de sentença por ausência de título executivo (art. 803, I, do CPC). Honorários sucumbenciais de 10% sobre R$ 50.000,00, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060358-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como agravado
EDNEI SANCHES LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.